Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PERCENTUAL. CERNE DA LIDE. CONFUSÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S/A, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos à correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11.1.2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002.
2. Ante a constatação de que a proemial está devidamente acompanhada das cédulas de crédito rural nas quais se respaldam o direito suscitado, bem como dos documentos necessários ao regular processamento do cumprimento provisório de sentença, inexiste razão para o acolhimento da tese de inaptidão do petitório vestibular, respaldada na infração dos imperativos consagrados no art. 330 do CPC.
3. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado sumular 508 concebido pelo Pretório Excelso.
4. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685/STJ).
6. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que o colendo STJ, sob a relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF, reconheceu a inviabilidade de enquadrar o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado.
7. Uma vez que o índice de atualização monetária e o percentual aplicável ao caso confundem-se com o próprio cerne da lide, afigura-se precipitado, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, o acolhimento, em sede de agravo de instrumento, das teses concebidas pelo demandado sobre os mencionados assuntos.
8. Recurso não provido.